Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTOS E PARTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL E ERRO MÉDICO. INEXISTENTES. PROVA PERICIAL. NEXO CAUSAL. AUSENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1 – Para aferição da responsabilidade estatal por omissão, em decorrência de erro médico que cause danos ao ofendido, há que se perquirir acerca da prova de negligência, imprudência ou imperícia, ante a inobservância do dever de cuidado, a teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal e dos artigos 43, 186 e 927 do Código Civil.
2 – Evidenciado, pericialmente, por expert nomeado pelo juízo, que os procedimentos médico-hospitalares ofertados à gestante observaram os padrões pertinentes, que a realização da cesariana resguardou a vida da mãe, e que o falecimento do bebê se deu em decorrência de sua prematuridade extrema, sem que qualquer ato dos profissionais de saúde que atuaram no caso fosse considerado imperito, imprudente ou negligente, resta ausente o nexo causal entre os atendimentos prestados e o resultado. Ausente o fundamento para imputar responsabilidade estatal a ensejar o dever indenizatório, improcedente a pretensão.
3 – Negado provimento ao recurso.